Tribunal: TJDFT
Processo: 0737126-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737126-86.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEISE VENTURA SEIXAS GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição parcial da pretensão de recebimento de crédito de acertos financeiros de exercícios anteriores. Em medida liminar deferida no incidente de uniformização de jurisprudência no 729132-07.2024.8.07.0016, determinou-se o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência consistente no ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela Administração. Assim, tendo em vista que o presente recurso trata do tema em questão, e em cumprimento à decisão proferida pelo Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, determino o sobrestamento do trâmite processual até o julgamento do incidente. Promova-se a exclusão do feito da 2a Sessão Ordinária Virtual. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator